Tribunal: CARF
Processo: 10825.721405/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721405/2011-04
ACÓRDÃO
2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM KOURY FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721405/2011-04
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 891 a 896) lavrado em face do Recorrente, por
meio do qual são exigidos R$ 83.476,50 (oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos) de imposto de renda, além da multa de ofício no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 897 a 908), a
autuação decorreu da apuração, em relação ao ano-calendário de 2006, de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, mesmo após os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte (fl. 904):
a) Os créditos que o sujeito passivo alega serem relativos a operações não
decorrentes de comercialização de animais com o Sr. Mauricio Cardoso Tonha e
com sua empresa MC Tonha – Estância Bahia Leilões, referentes a empréstimo de
folhas de cheques para servir de garantia de empréstimos por ele (Maurício C.
Tonha), cujos valores não foram confirmados em diligência realizada conforme
item 2.8. acima;
b) Os créditos no valor total de R$ 74.699,00, no ano-calendário de 2006,
discriminados mensalmente e individualizados em sua planilha anexa a
manifestação escrita datada de 26/05/2010, como sendo transferências realizadas
por Rodrigo Koury, participante do condomínio rural, afirmando que “referidos
valores não devem ser considerados ingressos tributáveis, mas meros repasses”.
Não foi considerado como crédito com origem comprovada em virtude de não
haver apresentado nenhum documento hábil e idôneo a comprovar o motivo dos
citados créditos. Mesmo que sejam provenientes do condômino, não se
comprovou o motivo pelo qual foram efetuados os créditos e porque não devem
ser considerados ingressos tributáveis;
c) O crédito no valor de R$ 16.265,91, depositados em 19/06/2006, que o sujeito
passivo informou em sua manifestação escrita data de 26/05/2010, se referir ao
pagamento de um empréstimo efetuado a Jorge Luiz Koury Miranda (CPF no
001.871.938-43). Para comprovação juntou cópia de 04 comprovantes de
depósito efetuados na conta corrente de Jorge Luiz Koury Miranda, em
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721405/2011-04
3
08/09/2006, totalizando R$ 16.122,50. Porém, não comprovou que os depósitos
foram efetivamente feitos pelo condômino e também não comprovou
documentalmente a alegação de que se trata de uma operação de empréstimo;
d) Os 04 (quatro) créditos efetuados em suas contas bancárias, sendo 01 (um) de
R$ 23.740,27 em 16/03/2006 e 03 (três) de R$ 26.000,00 datados de 14/09/2006,
31/11/2006 e 08/11/2006, que afirmou se referirem a empréstimos tomados de
pessoas físicas (conforme manifestação escrita datada de 30/06/2010), juntando
cópias dos extratos e comprovantes de depósitos relativos aos pagamentos dos
mesmos. Relaciona os seguintes valores como sendo empréstimos efetuados ao
Sr. Maurício Cardoso Tonha, pessoa com quem mantinha relação profissional à
época, porém não comprovou documentalmente a alegação de que se trata de
operação de empréstimo, sendo que em diligência realizada na pessoa jurídica M
C Tonha, CNPJ no 00.208.941/0001-15, respondida pelo seu representante
Maurício Cardoso Tonha, onde informou que sua resposta abrangeria a relação
comercial com o sujeito passivo envolvendo a sua pessoa física e as pessoas
jurídicas M C Tonha CNPJ no 00.208.941/0001-15 e Tonha e Tonha Ltda, CNPJ no
01.556.330/0002-01, estes valores não foram confirmados pelo diligenciado; e,
e) Os créditos de R$ 32.927,93 em 16/03/2006, R$ 23.060,03 em 09/06/2006 e R$
24.124,39 em 11/10/2006, os quais o sujeito passivo afirma serem relativos a
empréstimo de Jorge Luiz Koury Miranda, primo do sujeito passivo e o crédito de
R$ 50.000,00, datado de 10/04/2006, que afirmou ser originário de transferência
do condômino Rodrigo Koury, operação esta também documentada através de
extrato das contas; porém todas sem comprovação documental da alegação de
que se trata de operação de empréstimo.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 09/09/2011, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 916, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 921 a
936), na data de 07/10/2011, alegando, em apartada síntese, os argumentos sintetizados abaixo:
1. Explora atividade rural em regime de condomínio com os seus irmãos e toda a
movimentação bancária do empreendimento transitou por sua conta pessoal.
2. A parcela proporcionalmente pequena dos depósitos cuja origem a fiscalização
julgou não comprovada não poderia ser presumida como proveniente de outra
fonte que não da atividade rural que regularmente desenvolve e que representou
99,99% dos rendimentos declarados. Tratando-se de receita da atividade rural,
somente a parcela de 20% está sujeita à incidência do imposto de renda, como
determina a lei.
3. Comprovara que depósitos no total de R$ 124.699,00 foram efetuados pelo seu
irmão e condômino no empreendimento rural, Rodrigo Kouri.
Trata-se de repasses ao condomínio (R$ 74.699,00) e empréstimos (R$ 50.000,00).
Tais operações entre irmãos, especialmente justificadas quando exploram em
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721405/2011-04
4
condomínio uma mesma atividade, não requerem maiores formalidades, como
reconhece remansosa jurisprudência do Conselho de Recursos Fiscais. O autuante
preferiu presumir absurdamente que se trata de rendimentos tributáveis pagos
entre irmãos.
4. O mesmo vale para os depósitos cujo autor comprovou ser o seu primo Jorge
Luiz Kouri Miranda, no total de R$ 96.378,26. Trata-se de devolução de
empréstimo, tendo até mesmo comprovado a transferência do montante
correspondente a crédito do seu primo. A fiscalização não aceitou estas provas,
sob o argumento de que o empréstimo não tinha sido informado na declaração e
porque não apresentara contrato. Mas diante das evidências apresentadas, ao
invés de presumir, a fiscalização deveria ter aprofundado a investigação para
determinar a verdade daquilo que (infundadamente) supunha haver ocorrido.
5. Também os depósitos efetuados pelo Sr. Maurício Cardoso Tonhá, no total de
R$ 101.740,27, deveriam ter sido considerados comprovados. Os seus negócios
com o Sr. Tonhá deram causa a depósitos em sua conta no total de R$ 912.673,75.
A parcela relativamente pequena de R$ 101.740,27 foi considerada não
comprovada pela fiscalização apenas porque em diligência o Sr. Tonhá não
confirmara as operações, quando caberia ao Fisco, diante das evidências
apresentadas, ampliar a investigação para determinar a sua real natureza.
Da Decisão em Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA –
DRJ/SDR, em sessão realizada em 09/02/2015, por meio do Acórdão no 15-38.238 (fls. 939 a 943),
julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 939):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 12/03/2015, por meio de edital (fl. 947), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 949 a 968), na data de 30/03/2015 (fl. 948), no
qual repisa os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721405/2011-04
5
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
A justificativa apresentada pelo contribuinte desprovida de elemento probatório
que a corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Neste ponto, reproduzo os fundamentos expostos pela DRJ que acarretaram a
manutenção do Auto de Infração, que não foram objetos de impugnação específica pelo
recorrente em seu recurso voluntário (fls. 941 a 942):
O impugnante argumenta que ainda que não tivesse comprovado a origem dos
depósitos, se deveria presumir que se trata de rendimentos da atividade rural,
pois 99,9% dos rendimentos declarados têm esta origem. Mas os rendimentos
declarados nada permitem concluir quanto aos rendimentos omitidos. Poderia ter
declarado 100% de rendimentos da atividade rural e ter omitido ao mesmo tempo
rendimentos de aluguel, por exemplo.
Não se podem considerar comprovados os depósitos para os quais não
apresentou documentação hábil e idônea comprovando a operação que lhe deu
causa, especialmente quando a pessoa que teria sido parte no negócio nega que
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721405/2011-04
6
este tenha ocorrido. É o caso dos depósitos que teriam sido efetuados pelo Sr.
Maurício Cardoso Tonhá, no total de R$ 101.740,27. Em diligência, o Sr. Maurício
Cardoso Tonhá negou a ocorrência da operação alegada pelo interessado.
Para comprovar que depósitos em sua conta, no total de R$ 96.378,26, seriam
operações de empréstimos entre ele e o seu primo Jorge Luiz Kouri Miranda, o
impugnante tenta estabelecer em planilha às fls. 448 uma correlação entre os
depósitos a comprovar e diversos saques efetuados em sua conta, que somariam
o valor da operação. Não apresenta, porém, documentos bancários que
comprovem a autoria dos depósitos nem que o beneficiário dos saques tenha sido
de fato o seu primo. Não se verifica tampouco coincidência entre os valores
sacados e os créditos, podendo-se antes concluir que o interessado escolhe
saques em sua conta que somam um valor aproximado ao valor do depósito que
deveria comprovar. Por exemplo, sustenta que o depósito de R$ 32.927,93, em
16/03/2006, seria o crédito de um empréstimo que teria devolvido a Jorge Luiz
Kouri Miranda através de saques em sua conta e pagamento em espécie, como a
seguir (a diferença a maior incluiria taxa de cheques e CPMF):
(...)
Não há, como se vê, qualquer relação comprovada entre o depósito de R$
32.927,93 e estes saques, nem sequer foi comprovado o suposto pagamento em
espécie de R$ 9.000,00 em 29/05/2006 que fecharia a soma.
Com relação ao depósito de R$ 16.265,91, em 19/09/2006, o impugnante afirma
que se trata de devolução de empréstimo e apresenta quatro comprovantes de
depósito de cheques na conta de seu primo Jorge Luiz Kouri Miranda em
08/09/2006, três de R$ 5.000,00 e um de R$ 1.122,50 (fls. 405), totalizando R$
16.122,50, cheques estes que foram debitados na conta do contribuinte (fls. 179).
Contudo, além de não haver coincidência de valores entre o depósito e estes
saques, o interessado não comprova que o seu primo tenha sido de fato o autor
do crédito em sua conta, como alega.
Apresenta extrato da conta do seu irmão Rodrigo Kouri no Bradesco (fls. 458) para
comprovar a autoria do depósito de R$ 50.000,00 em sua conta em 10/04/2006.
Apesar da coincidência de data e valor, não se confirma que o débito na conta do
seu irmão tenha sido a origem do depósito em questão, pois o saque na conta de
Rodrigo Kouri se destinou à realização de uma ordem de pagamento, enquanto o
crédito na conta do autuado foi decorrente de um depósito em dinheiro (fls. 76).
O contribuinte afirma que depósitos no total de R$ 74.669,00 seriam
transferências realizadas pelo seu irmão Rodrigo Kouri, relativas a operações do
condomínio rural de que ambos fazem parte e cujos recursos teriam sido
movimentados em sua conta pessoal. Assim também sustentara em resposta à
fiscalização em 26/05/2010 (fls. 337). Para individualizar estes depósitos
apresentara planilha com a relação dos depósitos que deveria comprovar, onde
faz anotações manuais da sua suposta origem (fls. 431/438). Não apresentara,
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721405/2011-04
7
porém, qualquer prova de que tenha sido de fato o seu irmão o autor destes
depósitos; e ainda que comprovasse, não apresentou provas de que se trata de
recursos do condomínio, como alega.
Nesse sentido, caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de
todos os depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos
tal documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal,
a qual se limitou a reproduzir idênticos fundamentos já apresentados na Impugnação.
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 978
DF CARF MF
Original